Tribunal: TCU
Processo: 027.168/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8803/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.168/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Jose de Oliveira Lima (XXX.631.117-XX); Douglas Noronha de Oliveira Medeiros (XXX.992.717-XX); Eduardo de Andrade Menezes da Conceição (XXX.314.117-XX); Eliel Asafe Moraes da Silva (XXX.775.517-XX); Heitor Teixeira Vicente (XXX.987.397-XX); Henrique Mayworm Gervasoni (XXX.416.761-XX); Marlon Aguiar Duque (XXX.974.096-XX); Matheus Augusto Ataide Silva (XXX.926.397-XX); Rodrigo Veiga Gama (XXX.533.657-XX); Wallace Wilton Santos Viana (XXX.222.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.